Tribunal: TJDFT
Processo: 0747813-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE DEMANDA. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual se postulou a revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas, com recálculo do débito e suspensão da exigibilidade da obrigação, bem como impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: A) analisar a ocorrência de coisa julgada material em razão da existência de ação anterior, com trânsito em julgado, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos; B) definir as consequências processuais da eventual repetição de demanda, inclusive quanto à subsistência dos recursos interpostos contra decisão proferida em processo atingido pela coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A coisa julgada constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, assegurando a imutabilidade e indiscutibilidade das decisões de mérito não mais sujeitas a recurso, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, além de impedir nova apreciação da mesma lide (art. 505 do CPC) e atrair a eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC.
4.Verificada a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 2o e 4o, do CPC — identidade de partes, causa de pedir e pedido — entre a ação anteriormente julgada, já transitada em julgado, e a nova demanda revisional, impõe-se o reconhecimento da repetição indevida da ação.
5.Proposta a segunda ação após o trânsito em julgado do acórdão proferido no processo anterior, resta configurada afronta à autoridade da coisa julgada material, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
6.A rediscussão da controvérsia somente seria admissível pelas vias excepcionais previstas no ordenamento, como a ação rescisória (art. 966 do CPC), não sendo lícito à parte renovar idêntica pretensão por meio do simples ajuizamento de nova demanda.
7.Reconhecida a nulidade decorrente da repetição da ação, resta prejudicada a análise dos requisitos da tutela de urgência e, por conseguinte, dos agravos interpostos, pois vinculados a processo que não poderia subsistir validamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. Acolhida a preliminar de coisa julgada, com a determinação de extinção do processo originário sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “Configura-se coisa julgada material quando proposta nova ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação a demanda anteriormente julgada com trânsito em julgado, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, restando prejudicados os recursos interpostos em processo que não poderia validamente subsistir.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 337, §§ 2o e 4o, 485, V, 502, 505, 508, 966, 77, 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2077087, 0703442-33.2025.8.07.0018, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 03/12/2025, p. 07/01/2026.